Tribunal: TJDFT
Processo: 0729852-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729852-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA INES MONTEIRO FERREIRA, VERA MARIA GUIMARAES DE SA EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por MARIA INES MONTEIRO FERREIRA e VERA MARIA GUIMARAES DE SA (ID 68163830) em face do acórdão n. 1953086 (ID 67665662), proferido por esta 3a Turma Cível do TJDFT, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. COMPRA E VENDA DE DIREITOS. CONDOMÍNIO “BELVEDERE GREEN”. ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE DESPESAS. TAXA DE TRANSFERÊNCIA (REGULARIZAÇÃO DO BEM) E DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. NÃO COMPROVADA. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta pela ré em face de sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de recusa injustificada da promitente vendedora ré em outorgar a escritura pública de compra e venda de imóvel, situado no Condomínio Belvedere Green, em favor das promissárias compradoras após o pagamento integral do preço. 3. Em vista das provas produzidas pelas partes, conclui-se que as autoras não comprovaram a existência de efetiva exigência da empresa Ré para a escrituração da compra e venda, ao passo que a parte ré comprovou ter convocado os condôminos para a realização da escritura de forma desvinculada das despesas com regularização do terreno, ainda que reafirme a sua intenção de cobrança posterior dos valores dispendidos pela via administrativa ou judicial. 3.1. A sentença fundamentou a recusa da ré na “notícia de que, apesar do comunicado de setembro de 2022, a ré permanece fazendo exigência de pagamento para a outorga da escritura”, todavia, não há documento ou gravação nos autos ou prova testemunhal produzida que confirme a exigência da empresa como condição para a emissão de escritura pública de compra e venda. 3.2. As autoras, ora apeladas, não se desincumbiram de provar a recusa da empresa ré em emitir a escritura pública de compra e venda a partir da exigência de pagamento de taxa não especificada no contrato ou de despesas de regularização com loteamento e custos de infraestrutura. Essa incumbência decorre do teor do art. 373, I, do CPC. 4. Ausente a comprovação da recusa da promitente vendedora, não assiste direito à parte autora de requerer o cumprimento forçado da obrigação, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de adjudicação compulsória. 4.1. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de adjudicação compulsória, invertendo os ônus de sucumbência em desfavor das autoras. 5. Apelação conhecida e provida. Em suas razões recursais, a Embargante sustenta: (i) a omissão na análise da mora ex re da Ré; (ii) a contradição ao desconsiderar que a contestação da Ré já configura resistência ao pedido, pois contraria trecho de julgado do TJDFT; (iii) a omissão na consideração das provas dos autos, notadamente os prints de WhatsApp não impugnados; e (iv) a omissão quanto à vedação ao venire contra factum proprium, pois a Ré alterou sua tese ao longo do processo, sustentando posições contraditórias ao alegar na contestação que as Embargantes não tinham direito à escritura, mas na apelação afirmou que jamais resistiu à outorga Requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos, para sanar: 1) a omissão quanto à mora ex re da Ré, declarando a exigibilidade da escritura; 2) a contradição quanto à resistência da Ré, reconhecendo que sua contestação já configura recusa à adjudicação compulsória; 3) a omissão quanto à validade das provas, reconhecendo que foram produzidas pela própria Ré e não foram impugnadas; 4) a omissão quanto ao venire contra factum proprium, explicitando a contradição da Ré INTIME-SE a parte Embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2025 19:40:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador